Tribunal: TJBA
Processo: 8066143-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066143-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MYLENE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO

AGRAVADO: ARLINDA JEANE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
GESSYCA VANESSA RABELO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA PELO DEVEDOR AOS FILHOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. NECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. INSUFICIÊNCIA DA MERA PRESUNÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR À ÉPOCA DO ATO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE. IMÓVEL ALEGADAMENTE QUALIFICADO COMO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE QUE ENFRAQUECE A TESE DE PREJUÍZO AO CREDOR. CONTEXTO DE DOAÇÃO INSERIDO EM DINÂMICA FAMILIAR E SUCESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO
CONSILIUM FRAUDIS
. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi reconhecida a ocorrência de fraude à execução, declarando-se ineficaz, em relação à exequente, a doação de imóvel realizada pelo devedor em favor de seus filhos, sob o fundamento de que o ato teria sido praticado após o ajuizamento de ação indenizatória e com potencial de reduzir o alienante à insolvência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se a doação de imóvel realizada pelo devedor, após o ajuizamento de ação de conhecimento, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC; (ii) se a ausência de registro de penhora ou restrição na matrícula do bem impede o reconhecimento da fraude sem prova de má-fé do terceiro adquirente; e (iii) se estão presentes, no caso concreto, os elementos caracterizadores da insolvência e do
consilium fraudis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 375, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

4. No caso concreto, inexistia, à época da doação, qualquer registro de penhora, indisponibilidade ou averbação premonitória na matrícula do imóvel, não sendo suficiente a mera presunção de ciência da demanda fundada exclusivamente no vínculo de parentesco entre doador e donatária.

5. A configuração da fraude à execução exige demonstração concreta de que o ato de disposição patrimonial teve o condão de reduzir o devedor à insolvência, o que não restou comprovado de forma cabal, havendo elementos indicativos da existência de patrimônio remanescente, como valores em contas bancárias e bens móveis.

6. A alegação de que o imóvel constituía bem de família, embora não seja, por si só, impeditiva do reconhecimento da fraude, revela-se juridicamente relevante, na medida em que a impenhorabilidade legal enfraquece a tese de prejuízo efetivo ao credor.

7. O contexto fático evidencia que a doação foi realizada em ambiente familiar, com reserva de usufruto e em período de enfermidade do doador, circunstâncias que admitem interpretação compatível com planejamento sucessório, não se podendo presumir, de forma automática, a intenção de fraudar credores.

8. Diante da ausência de prova robusta da má-fé da donatária e da insuficiência de elementos seguros quanto à insolvência contemporânea ao ato, mostra-se inadequada a manutenção da declaração de ineficácia da doação.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8066143-43.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MYLENE OLIVEIRA ALVES

e, como Agravad
a
,

ARLINDA JEANE SANTANA SOUZA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11